Tribunal: STF
Processo: MS 39675
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de segurança. Ato do conselho nacional de justiça. Processo administrativo disciplinar. Afastamento cautelar de magistrado. Alegação de prescrição e desproporcionalidade. Ausência de ilegalidade ou teratologia. Deferência ao CNJ. Segurança denegada.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça pelo qual se determinou a instauração de processo administrativo disciplinar e o afastamento cautelar de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em razão de indícios de prática de violência doméstica e infrações disciplinares, com pedido de anulação do ato e recondução ao cargo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão punitiva administrativa; (ii) estabelecer se o afastamento cautelar do magistrado configura ato ilegal ou desproporcional passível de controle pelo Supremo Tribunal Federal.
III. Razões de decidir
3. O controle jurisdicional de atos do CNJ é excepcional e somente se justifica em hipóteses de flagrante ilegalidade, inobservância ao devido processo legal, exorbitância de competência ou manifesta irrazoabilidade.
4. O CNJ atua dentro de suas competências constitucionais ao instaurar processo administrativo disciplinar e determinar medidas cautelares, inclusive afastamento de magistrado.
5. Não se verifica prescrição, pois o prazo foi corretamente aplicado com base no Código Penal e na Resolução CNJ nº 135, de 2011, considerando a interrupção com a instauração do PAD e a redução do prazo em razão da idade do investigado.
6. Há justa causa para instauração do PAD, diante de indícios de conduta incompatível com os deveres da magistratura, especialmente o dever de manter conduta irrepreensível na vida pública e privada.
7. O afastamento cautelar é medida legítima, prevista na Loman, adequada para prevenir novos ilícitos e resguardar a instrução processual.
8. As garantias da magistratura não impedem o afastamento provisório quando presentes indícios de infração grave.
9. Não se constata desproporcionalidade ou ausência de fundamentação no ato do CNJ, que apresentou justificativa idônea baseada na gravidade dos fatos.
10. A revisão do mérito administrativo pelo STF é inviável na ausência de ilegalidade manifesta, devendo prevalecer a deferência institucional ao CNJ.
IV. Dispositivo
11. Segurança denegada.

Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. LXIX; art. 103-B, § 4º, incs. II e III; CPC, art. 487, inc. I; Lei nº 12.016, de 2009, art. 7º e art. 25; Loman, arts. 29 e 35, inc. VIII; Código Penal, arts. 109, inc. VI, 110, § 1º, e 115; Resolução CNJ nº 135, de 2011, art. 24.
Jurisprudência relevante citada: MS nº 36.716/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16/06/2020; MS nº 31.872/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 17/10/2023; MS nº 37.927-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 03/04/2023; MS nº 39.522-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 01/07/2024.

Relatório

1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar,  impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), “em razão de pedido de providências ao CNJ, de nº 0003579-14.2022.2.00.0000, instaurado a partir da notícia do recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público - Ação Penal nº 943/DF -, pelo Superior Tribunal de Justiça, para fins de apurar suposta prática do delito do art. 147 c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em continuidade delitiva, contra Zélia Pianca Caníbal, sua esposa ao tempo dos fatos, observada a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos fatos os quais teriam ocorrido em 20.4.2019”. 

2. Segundo relatado na petição inicial, nesse pedido de providências foi determinada a instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor do impetrante, oportunidade em que foi determinado o seu afastamento provisório das funções da magistratura.

3. Conforme defende, o “afastamento do impetrante do TJRS, é absolutamente injustificado – eis que o impetrante não praticou, no exercício de suas funções, nenhuma irregularidade ou ilegalidade enquanto Desembargador que possa justificar tamanha punição antecipada, sem o devido processo legal, sem observar o contraditório, bem como a ampla defesa”. Ainda, segundo sustenta, “esse afastamento – sem a comprovação da prática de nenhuma conduta irregular ou ilegal, no exercício de suas funções – caracteriza, cristalinamente, ATO COATOR ILEGAL - de brutal gravidade, antecipando punição irreparável -, o qual se enfrenta com o presente MANDADO DE SEGURANÇA, com fundamento no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e procedimento recomendado peal Lei Federal 12.016/09, por ter sido violado seu direito líquido e certo, o que será demonstrado adiante”.

4. Nos termos do sustentado na petição inicial e sintetizando suas alegações, o impetrante refere haver ilegalidade no ato sindicado e estar presente a certeza e liquidez do seu direito, pelos seguintes fundamentos:

“- ilegalidade do afastamento do impetrante da sua função de Desembargador no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sem a prática de nenhuma irregularidade funcional e, principalmente, sem a prática de qualquer ato ilegal ou mesmo irregular no exercício de suas funções públicas assumidas mediante concurso público; trata-se de ato coator sem nenhuma fundamentação jurídica idônea ou mesmo inidônea, por alegada gravidade, de discutível intensidade, que não serve de justificativa para fundamentar tão drástica sanção de afastamento do exercício da função do magistrado de II Grau.  
A gravidade dessa sanção, sem causa justa, afeta inclusive a garantia constitucional do impetrante de inamovibilidade e inafastabilidade do exercício da magistratura, função essa assumida há 40 anos aproximadamente. Trata-se, enfim, de medida excepcionalíssima, deslegitimada, abusiva e ilegal, pela ausência de qual infração legal cometida no exercício de sua função jurisdicional que a justifique, e, igualmente, por ausência de qualquer embaraço à instrução processual, além de afrontar jurisprudência consagrada do STF, como será demonstrado adiante.”

5. Requer “a concessão urgente de liminar, para suspender os efeitos do ato coator sustando-se a determinação de afastamento do impetrante de suas funções no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul”.

6. Como pedido de tutela jurisdicional definitiva, postula “seja concedida a segurança definitiva, para, proclamada a anulação do ato apontado como coator, seja determinando a sua cassação definitiva, garantindo-se a permanência do impetrante no exercício regular de suas atividades já declinadas no Poder Judiciário do Rio Grande do Sul”. 

7. Em decisão interlocutória, determinei a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo legal, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009. Na mesma oportunidade, deliberei, ainda, fosse colhida, de imediato, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, inc. IX, do RISTF).

8. O Conselho Nacional de Justiça prestou informações, pugnando pela denegação da segurança (e-doc. 17). Entre outros pontos, anotou o seguinte: 

“(...) 5. O Conselho Nacional de Justiça determinou a abertura de processo administrativo disciplinar (PAD) em desfavor do Desembargador Carlos Roberto Lofego Canibal, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, bem como o seu afastamento do exercício das funções jurisdicionais, nos autos do Pedido de Providência nº 0003579-14.2022.2.00.0000.
(...)
7. Das razões de decidir do voto condutor do julgamento, transcrevo o seguinte trecho:
Inexorável, portanto, a apreciação neste Conselho Nacional de Justiça (CNJ) dos elementos apurados até o presente momento, notadamente as provas compartilhadas pelo Excelentíssimo Senhor Relator da AP n.943/DF, Ministro Antônio Carlos Ferreira, do STJ, as quais se encontram no Id. 5123359.Pela leitura dos documentos acostados, os fatos noticiados na Ocorrência Policial n. 6601/2019/100330, uma vez confirmados, além de configurarem, como dito, a consumação de conduta criminosa pelo magistrado, revelam graves indícios da prática de infrações disciplinares consubstanciadas na violação dos deveres de manutenção de uma conduta irrepreensível na vida pública e particular (artigo 35, VIII, da LOMAN) e de observância das regras de dignidade, honra, decoro e integridade (artigos 56, II, da LOMAN e 15, 16 e 37 do Código de Ética da Magistratura), que devem nortear a conduta de todos os magistrados.
O exame do caso concreto revela índicios de desvio de conduta do requerido, que apresentou atitudes agressivas, seja através do uso de palavras de baixo calão, seja através de afirmações e insinuações de cunho sexual negativo, tendentes à intimidação da suposta vítima, com a afirmação de que por ser desembargador teria poder suficiente para prejudicá-la, e com isso impedir que seus atos de violência fossem denunciados, caracterizando, se confirmado, comportamento seriamente reprovável por atentar contra os valores éticos do Poder Judiciário.
No depoimento prestado pela vítima, em sede policial, ( Id. n.4745048, fls. 10/11) merece especial atenção o fato do reclamado abusar psicologicamente dela ao repetidamente xingá-la de “vagabunda”, “prostituta” e “sem-vergonha”, afirmando que a mesma, antes do casamento, era prostituta e que, mesmo após o matrimônio, não teria deixado de se relacionar com outros homens, ameaçando-a de revelar este passado aos amigos e familiares. Além disso, causa assombro a afirmação de que o reclamado teria ameaçado internar a vítima em clínica psiquiátrica, bem como coagido a ex-cônjuge a não visitar os filhos provenientes de seu casamento anterior. (...)”

9. A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança, em parecer assim ementado (e-doc. 20):

“MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO CAUTELAR DE MAGISTRADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MÁCULAS DO PROCESSO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA. NECESSÁRIO EXAME APROFUNDADO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. - Parecer pela denegação da ordem.”

10. Em nova decisão, determinei a expedição de ofício ao CNJ, requisitando informações sobre o andamento do processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor do impetrante (e-doc. 21). Essas informações complementares foram prestadas, oportunidade em que a autoridade coatora destacou o seguinte (e-doc. 25): 

“(...) De fato, o conhecimento dos fatos pelo Conselho Nacional de Justiça se deu em 24 de maio de 2022 (Id 5367318-PAD), data de recebimento do Ofício STJ n. 554/2022-CESP; e o PAD foi instaurado, na 15ª Sessão Ordinária de 2023, ocorrida em 17 de outubro de 2023, nos termos da Portaria PAD nº 42, de 20 de novembro de 2023.
Interrompido o prazo prescricional com a instauração do PAD, em 17 de outubro de 2023, tem-se o reinício da contagem do referido prazo no 141º dia, em 6 de março de 2024, conforme inteligência do artigo 24, §§ 1º e 2º da Resolução CNJ 135/2011.
Nos termos do acórdão prolatado nos EDcl na Ação Penal nº 943/DF, tendo-se em vista a condenação do processado a 2 meses e 15 dias de reclusão, pela prática do delito do artigo 147 do Código Penal, impõe-se a observância do prazo prescricional de 3 anos, considerando o que dispõe o artigo 109, VI, do CP e o artigo 110, § 1º, do CP, reduzido pela metade, em razão de o processado ter mais de 70 anos, conforme previsão do artigo 115 do CP. Assim, o prazo prescricional a ser considerado é de 1 ano e 6 meses.
Evidencia-se, portanto, não ter transcorrido o prazo prescricional de 1 ano e 6 meses entre a data de conhecimento dos fatos (24/5/2022) e a instauração do PAD (17/10/2023), tampouco entre o 141º dia após a abertura do PAD (6/3/2024) e a presente data (17/12/2024).”

11. Os autos vieram-me conclusos para exame.

É o relatório. 

Análise

12. A pretensão deduzida nesta impetração não merece acolhimento.

13. Anoto, nesse sentido, que, em conformidade com a jurisprudência desta Corte, as hipóteses de exame, pelo Supremo Tribunal Federal, de atos oriundos do Conselho Nacional de Justiça — e do Conselho Nacional do Ministério Público — são excepcionais, não se prestando esta Corte a servir de instância recursal ordinária de decisões administrativas, tomadas pelos Conselhos Constitucionais da Magistratura e do Ministério Público no regular exercício de suas atribuições constitucionais.

14. Com efeito, nos termos do estabelecido no art. 103-B, § 4º, incs. II e III, da Constituição da República, cumpre ao CNJ o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, competindo-lhe “zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União”, bem como “receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa”. 

15. Além disso, tratando-se de órgão de natureza técnica, com atribuições estabelecidas constitucionalmente, devem ser evitadas interferências antecipadas ou indevidas sobre a atuação desse Conselho, pelo que eventual revisão judicial de seus atos deve estar reservada a situações excepcionais.

16. Ao assim agir, o Poder Judiciário, presentado por esta Suprema Corte, assegura a devida deferência às avaliações realizadas por esse Órgão, prestigiando a missão constitucional a ele confiada e sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria.

17. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal caminha nesse sentido, indicando a excepcionalidade do controle pelo Poder Judiciário sobre os atos do CNJ e do CNMP. Sobre o tema, cito o seguinte precedente: 

“Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO 13, DE 29 DE JULHO DE 2019, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. DESATIVAÇÃO DE COMARCAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE CONSELHEIRA DO CNJ. DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA E POSTERIORMENTE AVALIADA PELO PLENÁRIO DO CNJ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ATO CONJUNTO 21/2019 TJ/BA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Descabe transformar este Supremo Tribunal Federal em instância recursal, geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo CNJ no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria e suas funções constitucionais previstas. Precedentes. 2. In casu, o cerne da controvérsia consiste em saber se a decisão liminar proferida nos autos do PCA 0006443-30.2019.2.00.0000, que determinou a suspensão da eficácia da Resolução 13/2019 do TJBA, dessa forma, desautorizando a desativação das dezoito comarcas abrangidas pela Resolução, teria violado direito líquido e certo do impetrante mediante ato ilegal ou abusivo. 3. Deveras, conforme bem apontado pelo Ministério Público Federal em seu parecer (eDoc 139), todavia, a apreciação do presente mandado de segurança resvala na perda superveniente de seu objeto, mercê de a decisão liminar apontada como coatora neste writ já ter sido posteriormente analisada e julgada, de forma unânime, pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, na data de 29/11/2019. 4. Ademais, o próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia editou o Ato Conjunto 21, de 12 de dezembro de 2019, determinando a “reversão da desativação das comarcas constantes no anexo I, da Resolução nº 13/2019”. 5. Ex positis, julgo PREJUDICADO o presente mandamus, mercê da perda superveniente de seu objeto. Consectariamente, EXTINGO o writ, sem resolução de mérito.”
(MS nº 36.716/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 14/07/2020; grifos acrescidos).

18. Assim, o excepcional controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, entre as quais: (i) inobservância ao devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos. Essas hipóteses são as únicas que admitem o controle judicial sobre os atos do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Destaco os seguintes precedentes desta Corte sobre o tema:

“Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONVERSÃO DO PROCESSO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO EM REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. TRÂMITES PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO. ATUAÇÃO DO CNMP CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. ORDEM DENEGADA. LIMINAR CASSADA. 1. O CNMP atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao converter o Processo de Controle Administrativo em Revisão de Processo Disciplinar, a fim de possibilitar a revisão de toda matéria tratada na origem e não apenas o aspecto formal do julgamento que colocou o impetrante em disponibilidade. 2. A atuação do Conselho Nacional do Ministério Público se deu em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNJ e CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). 3. Ordem denegada. Liminar cassada.”
(MS nº 31.872/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Ministro Alexandre Moraes, Primeira Turma, j. 17/10/2023, p. 24/11/2023; grifos acrescidos).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNJ EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II - A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, “como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado”. (MS 33.690-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso). III - No caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(MS nº 37.927-AgR/DF, Rel. Mino Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 03/04/2023, p. 11/04/2023; grifos acrescidos).

19. A questão que se coloca, então, é examinar se o ato do CNJ ora sindicado está eivado de flagrante ilegalidade ou teratologia, nos termos explicitados. De plano, pelo quanto acima anotado e em conformidade com o exposto na petição inicial, observo inexistir discussão sobre inobservância ao devido processo legal ou, ainda, exorbitância das atribuições do CNJ. A discussão inaugurada nestes autos se amolda ao quesito injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato do CNJ. Isso porque está sendo invocada a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, bem como suposta desproporcionalidade da medida de afastamento do impetrante do cargo, pois, segundo dizeres da petição inicial, não demonstrado comportamento do agente público que importe efetiva ameaça à instrução do processo. 

20. De acordo com o alegado pelo impetrante, “não há motivos sérios, graves ou idôneos a justificar a medida extrema do afastamento cautelar do magistrado impetrante, especialmente por que não demonstrado qualquer embaraço ou prejuízo ao exercício do poder jurisdicional, e tampouco do exercício idôneo de suas atividades funcionais. Trata-se, portanto, de uma decisão arbitrária, infundada e injustificada que não encontra amparo nos autos e tampouco na legislação em vigor, olvidando-se, ademais, a imensidão do dano irreparável que produz na vida pessoal e funcional da impetrante que foi, sumária e antecipadamente afastado de sua função jurisidiciona no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sem culpa formada, aliás, antes mesmo da abertura do PAD!” (sic).

21. Não procedem essas alegações. Rememoro, a propósito, o quanto anotado pelo CNJ em suas informações complementares, oportunidade em que esclarecidas as razões pelas quais rejeitada a alegação de prescrição da pretensão punitiva (e-doc. 25):

“De fato, o conhecimento dos fatos pelo Conselho Nacional de Justiça se deu em 24 de maio de 2022 (Id 5367318-PAD), data de recebimento do Ofício STJ n. 554/2022-CESP; e o PAD foi instaurado, na 15ª Sessão Ordinária de 2023, ocorrida em 17 de outubro de 2023, nos termos da Portaria PAD nº 42, de 20 de novembro de 2023. 
Interrompido o prazo prescricional com a instauração do PAD, em 17 de outubro de 2023, tem-se o reinício da contagem do referido prazo no 141º dia, em 6 de março de 2024, conforme inteligência do artigo 24, §§ 1º e 2º da Resolução CNJ 135/2011. 
Nos termos do acórdão prolatado nos EDcl na Ação Penal nº 943/DF, tendo-se em vista a condenação do processado a 2 meses e 15 dias de reclusão, pela prática do delito do artigo 147 do Código Penal, impõe-se a observância do prazo prescricional de 3 anos, considerando o que dispõe o artigo 109, VI, do CP e o artigo 110, § 1º, do CP, reduzido pela metade, em razão de o processado ter mais de 70 anos, conforme previsão do artigo 115 do CP. Assim, o prazo prescricional a ser considerado é de 1 ano e 6 meses. 
Evidencia-se, portanto, não ter transcorrido o prazo prescricional de 1 ano e 6 meses entre a data de conhecimento dos fatos (24/5/2022) e a instauração do PAD (17/10/2023), tampouco entre o 141º dia após a abertura do PAD (6/3/2024) e a presente data (17/12/2024).”

22. Caracterizados esses marcos temporais, a conclusão que se extrai é que o CNJ, ao determinar a abertura de processo administrativo em desfavor do impetrante, pautou-se em conformidade com a Resolução CNJ nº 135, de 2011. Essa norma, em seu art. 24, assim dispõe:

“Art. 24. O prazo de prescrição de falta funcional praticada pelo magistrado é de cinco anos, contado a partir da data em que o tribunal tomou conhecimento do fato, salvo quando configurar tipo penal, hipótese em que o prazo prescricional será o do Código Penal. 
§ 1º A interrupção da prescrição ocorre com a decisão do Plenário ou do Órgão Especial que determina a instauração do processo administrativo disciplinar.
§ 2º O prazo prescricional pela pena aplicada começa a correr nos termos do § 9º do art. 14 desta Resolução, a partir do 141º dia após a instauração do processo administrativo disciplinar.
§ 3º A prorrogação do prazo de conclusão do processo administrativo disciplinar, prevista no § 9º do artigo 14 desta Resolução, não impede o início da contagem do prazo prescricional de que trata o parágrafo anterior.”

23. Ora, como apontado pelo CNJ, na hipótese, tendo em vista a idade do impetrante e a circunstância de ter havido expediente penal em relação aos fatos a ele imputados, o prazo prescricional a ser considerado é de 1 ano e 6 meses. Assim, entre a data de conhecimento dos fatos pelo CNJ (24/05/2022) e a instauração do PAD (17/10/2023), transcorreu lapso temporal inferior, não havendo que se falar, portanto, em prescrição. Por outro lado, se, durante a tramitação do PAD, se caracterizou a prescrição, isso é matéria estranha à presente impetração, a qual, friso, sindica o ato de instauração de processo administrativo em face do impetrante. 

24. No ponto, portanto, não se vislumbra injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade no ato do CNJ pelo qual se determinou a instauração do processo administrativo em desfavor do impetrante.   

25. Em seguimento, a parte autora sustenta estar caracterizada a “ilegalidade do afastamento do impetrante da sua função de Desembargador no Tribiunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sem a prática de nenhuma irregularidade funcional e, principalmente, sem a prática de qualquer ato ilegal ou mesmo irregular no exercício de suas funções públicas assumidas mediante concurso público; trata-se de ato coator sem nenhuma fundamentação jurídica idônea ou mesmo inidonea, por alegada gravidade, de discutível intensidade, que não serve de justificativa para fundamentar tão drástica sanção de afastamento do exercício da função do magistrado de II Grau”. 

26. Igualmente não procede essa alegação. Como se apreende do processado, ao impetrante foi imputada a prática de condutas relacionadas com violência doméstica, inclusive tendo havido oferecimento de denúncia criminal. Esse proceder, em tese, se amolda ao comando previsto no art. 35, inc. VIII, da Loman, o qual é expresso ao dispor ser dever dos magistrados manter conduta irrepreensível na vida pública e particular. Esse fato não só autoriza, mas parece impor aos órgãos correicionais da magistratura, como é o caso do CNJ, que o investiguem, como de fato ocorreu com a instauração de processo administrativo em desfavor do impetrante. Em outras palavras, diante dos indícios da comissão de ilícito existentes ao tempo, havia justa causa para instauração de processo administrativo em face do impetrante.

27. Por outro lado, como anotado pelo CNJ quando da prática do ato sindicado por meio desta impetração, “o caso em julgamento refere-se a atos de violência psicológica e moral, bem como práticas intimidatórias, que são incompatíveis com as funções judicantes, sendo o afastamento, inclusive, apropriado para prevenir novos ilícitos e resguardar a higidez da instrução probatória. As garantias inerentes à magistratura devem se compatibilizar com os direitos fundamentais dos cidadãos, em especial, com o direito de ser julgado perante um magistrado dotado de idoneidade e de integridade e que respeite a dignidade do cargo e da Justiça” (e-doc. 17, p. 1.295).

28. Anoto, nesse sentido, que as garantias da vitaliciedade e da inamovibilidade dos magistrados não são óbices para o afastamento cautelar, notadamente quando da instauração de processo de natureza sancionatória em decorrência da prática de graves condutas, como reconhecido, na espécie, pelo CNJ. Essa possibilidade de afastamento é autorizada, por exemplo, pelo art. 29 da Loman. No caso, na decisão do CNJ adotam-se relevantes fundamentos para justificar a medida de afastamento do impetrante, a qual se mostrou apropriada “para prevenir novos ilícitos e resguardar a higidez da instrução probatória”. 

29. Destaco, nesse sentido, que este STF tem atuado com deferência ao exame técnico realizado pelo CNJ acerca da necessidade do afastamento de magistrados em casos concretos, que deve ser objeto de excepcional controle em casos de comprovada ilegalidade ou abuso de poder, vícios esses que não se vislumbram a partir do exame dos autos. A propósito, cito o seguinte precedente:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DECISÃO DE AFASTAMENTO CAUTELAR DE MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE (I) CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS IMPUTADOS E A DECISÃO; (II) FATO CONCRETO A JUSTIFICAR A PROVIDÊNCIA; (III) RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DO AFASTAMENTO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO INSTÂNCIA REVISORA IRRESTRITA DAS DECISÕES DO CNJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO DO CONSELHO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o controle jurisdicional de atos praticados pelo CNJ só se verifica, como regra, nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado; que, todavia, não estão caracterizadas no caso vertente (MS 38798 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 4/10/2023). II – A decisão de afastamento cautelar do magistrado apresenta fundamentação específica e idônea para justificar a providência. Inexistem elementos suficientes para se afastar, de plano, a avaliação realizada pelo CNJ, sobretudo em relação à gravidade da conduta, à reiteração de comportamentos no curso do processo de autorização e acompanhamento da obra e ao risco e prejuízo da manutenção do agravante no exercício de seu cargo durante a investigação. III – Esta Suprema Corte já adotou o entendimento de que a